Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708045-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JULIA SPINDULA SOBRAL, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposto porJULIA SPINDULA SOBRALem face do DISTRITO FEDERAL eIPREV/DF, em que pretende o cumprimento da obrigação de pagar. O Distrito Federal e o IPREV/DF apresentaram impugnação em que alegam (i) que o processo deve ser suspenso pela pendência de julgamento do Tema 1169/STJ, e (ii) excesso de execução (ID 222686004). A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 224433030). Fundamento eDecido. No que tange à necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1169/STJ, esta não prospera. O referido tema discute a seguinte questão: Tema 1169: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso deste cumprimento de sentença, verifica-se que não se refere a uma sentença condenatória genérica, a base de cálculo é encontrada nas fichas financeiras do exequente, os índices de atualização foram explicitamente definidos na decisão objeto de execução. Assim, por não se enquadrar na discussão do Tema mencionado, REJEITO o pedido de suspensão do processo. Passo à análise do mérito. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objetos deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correçãomonetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar aaplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável àcondenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas peloscolendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Em sua impugnação, os executados alegaram que a atualização deve ser feita pelo INPC até02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC. Sem razão os executados. Com relação à atualização do débito,conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Nesse sentido, compulsando a planilha atualizada de ID 219831894, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de atualização. Desta forma, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 219831894. Quanto ao índice de a atualização do débito, reconheço a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno os executados ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. (...) Argumenta a parte agravante (ré): (a) o excesso de execução, pois os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 435/2001; (b) o acórdão que originou o título ora cumprido não fixou expressamente o termo a quo da incidência da Taxa SELIC; (c) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Código de Processo Civil, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo recursal, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada nas seguintes questões: (1) suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça; (2) definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo ora individualmente cumprido. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, e a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25.02.2014. 1. Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Distinguishing. A decisão interlocutória impugnada teria rejeitado o pedido de suspensão do processo conforme o Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, apontando a distinção fática entre os fatos julgados. A parte agravante/ré argumenta a necessidade de “se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça”, pois “inclusive as hipóteses de meros cálculos aritméticos estão inseridas na afetação”. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz da questão a ser submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ (CPC, art. 1.037, incisos I e II, §§ 9o, 10, inciso I e 13, inciso I). A questão submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que tal liquidação seja feita em âmbito coletivo. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Tanto é que o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Assim, verifica-se que a presente situação processual não se amolda às matérias previstas no Tema 1169 do STJ, pois o assunto tratado nesse tema repetitivo não tem potencial de afetar ou prejudicar o prosseguimento do processo perante o e. Juízo de origem. Nesse sentido, cito precedente desta Segunda Turma Cível (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1741710, 07199152220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023.) Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. 2. Termo a quo da aplicação da taxa SELIC A decisão interlocutória impugnada teria reconhecido que “conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09.12.2021, nos termos da E.C. n.o 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Nesse sentido, compulsando a planilha atualizada de ID 219831894, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de atualização.” A parte agravante/ré argumenta “a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital n.o 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC”. Pois bem. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do instituto da coisa julgada e do título coletivo, além das normas e precedentes vinculantes aplicáveis à correção monetária dos débitos reconhecidos judicialmente. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Em relação às ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). No caso concreto, constata-se que a definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial, no dispositivo da decisão que forjou o título executivo ora cumprido. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso em algum deles somente pode ser realizado após a definição da natureza da obrigação discutida no processo: (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Inicialmente, a sentença coletiva no processo de conhecimento concluiu pela natureza tributária da verba pleiteada, determinando a incidência somente da taxa SELIC ao caso (grifos nossos): (...) Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Entretanto, o próprio Distrito Federal (ora apelante) teria interposto apelação, questionando, entre outros pontos, a atualização do débito pela SELIC. Assim, a questão foi submetida a julgamento da Primeira Turma Cível, em que explicitamente se definiu que a obrigação dos presentes autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da E.C. n.o 113/2021 (grifos nossos): 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...) Os próprios réus teriam recorrido dos índices de atualização do débito aplicáveis. Destaca-se que a Lei Complementar Distrital n.o 435/2001 foi expressamente suscitada na apelação, mas a Primeira Turma Cível deste Tribunal foi contrária à tese recursal, aplicando a SELIC conforme art. 3o da E.C. n.o 113/2021, cujos dispositivos entraram em vigor a partir da data de sua publicação (09.12.2021). Essas decisões transitaram em julgado em 08.05.2023, fazendo coisa julgada material, e formando o título judicial a ser cumprido. Em relação à natureza da obrigação, ainda que os motivos da sentença não façam coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 504), essa definição está intrinsecamente ligada ao dispositivo. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o de obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, mediante combinação de regras do regime de obrigações tributárias com regras do regime de obrigações previdenciárias, equivaleria criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, simultaneamente descumprindo a tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante). Dessa forma, tanto a natureza da obrigação quanto os índices de correção monetária e respectivos períodos de incidência são temas definidos no próprio título coletivo, não sendo adequado rediscutir tais questões na presente fase de cumprimento individual da sentença coletiva (Código de Processo Civil, art. 505). Definido, pois, o termo a quo da incidência da SELIC: 09.12.2021, conforme art. 3o da E.C. n.o 113/2021 e Tema 905 do STJ. De outro giro, o Distrito Federal alega que se aplica a Lei Complementar Distrital n.o 435/2001 ao caso concreto, pois tal norma incide em causas tributárias. Entretanto, o próprio acórdão que formou o título executivo judicial entendeu que a obrigação dos presentes autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, além de ter destacado trecho da decisão do STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já definidas no processo de conhecimento. Resguarda-se, assim, a segurança jurídica. No mesmo sentido do exposto, cito precedente desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1169 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDOS EM TÍTULO JUDICIAL. INPC E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1169 do STJ e que fixou os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados na fase de cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ pode ser reapreciado, à luz da coisa julgada; e (ii) verificar se os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título judicial transitado em julgado podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ encontra-se coberto pela coisa julgada, uma vez que o mesmo objeto e as mesmas partes já foram decididos definitivamente no Agravo de Instrumento no 0745577-85.2023.8.07.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2024, nos termos do art. 502 do CPC. 4. A coisa julgada impede a rediscussão dos índices de correção monetária e juros de mora definidos no título judicial formado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, em que foi fixada a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da SELIC, conforme o art. 3o da EC 113/2021, e em observância às teses dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. A tentativa de alterar os critérios definidos no título judicial, já transitado em julgado, configura violação à coisa julgada e preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ e do TJDFT (STJ, AgInt no REsp no 2.127.021/DF; AgInt no AREsp no 2.383.371/RS; TJDFT, Acórdão no 1911760 e Acórdão no 1887693). 6. A argumentação de que a Lei Complementar Distrital no 435/2001 se aplicaria ao caso não prospera, pois o título judicial reconheceu a natureza previdenciária da obrigação, aplicando os critérios de atualização monetária adequados a essa espécie de condenação. 7. A manutenção dos parâmetros fixados no título judicial resguarda a segurança jurídica e a efetividade da coisa julgada, sendo vedada sua revisão por meio de impugnação inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em outro processo com o mesmo objeto e entre as mesmas partes, nos termos do art. 502 do CPC. 2. Os critérios de correção monetária e juros de mora definidos em título judicial transitado em julgado não podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa. 3. A aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora em condenações de natureza previdenciária segue os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, salvo disposição diversa no título executivo judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 505; EC no 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.127.021/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.383.371/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1911760, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1887693, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024. (Acórdão 1966243, 0743841-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) No capítulo, ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator